Tribunal: TJMT
Processo: 1001375-03.2023.8.11.0108
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001375-03.2023.8.11.0108
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[J.L. SANTIAGO INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 01.714.602/0001-73 (AGRAVANTE), JOSE LIMA SANTIAGO - CPF: 700.750.321-71 (AGRAVANTE), AILTON ORLANDO SERRA - CPF: 224.102.218-74 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo dos agravantes, mantendo sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal e reconheceu a validade da citação por edital, conforme art. 8o da L. 6.830/1980.

II.
Questão em discussão
2. O ponto controvertido consiste em verificar se a citação por edital realizada na execução fiscal observou os requisitos legais, em especial quanto à exigência de esgotamento de diligências para localização dos executados, conforme jurisprudência consolidada no STJ e na legislação pertinente.

III.
Razões de decidir
3. Constatou-se que foram realizadas múltiplas tentativas de citação pelos meios ordinários (via AR e oficial de justiça), frustradas conforme comprovações nos autos, justificando a citação por edital.
4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a validade da citação por edital em execuções fiscais quando esgotadas as modalidades pessoais de citação, não se exigindo diligências ilimitadas que inviabilizem a execução fiscal.
5. O procedimento adotado pela Fazenda Pública Estadual observou o disposto no art. 8o da L. 6.830/1980 e a Súmula 414 do STJ, que dispõem sobre a citação editalícia após tentativas infrutíferas de localização do devedor.

IV.
Dispositivo e tese
6. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A citação por edital em execução fiscal é válida quando observados os requisitos do art. 8o da L. 6.830/1980 e da Súmula 414 do STJ, sendo desnecessárias diligências ilimitadas para localização do devedor."

Dispositivos relevantes citados:
L. 6.830/1980, art. 8o; CPC/2015, art. 256; CF/1988, art. 5o, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 10/06/2009; TJ-MT, AgInt 1020622-03.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 23/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por J
. L. SANTIAGO INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA
,
JOSÉ LIMA SANTIAGO
e
AILTON ORLANDO SERRA
, contra a decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao recurso de apelação, ratificando a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal identificados pela numeração única: 1001375-03.2023.8.11.0108, opostos em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a validade da citação editalícia (Id: 240536161).

Inconformados, os agravantes argumentam que o entendimento deste e. Tribunal de Justiça contraria a tese sedimentada no Recurso Repetitivo REsp no 1.103.050/BA e a Súmula 414 do STJ.

Continua afirmando que, para legitimar a citação por edital, faz-se necessária a efetiva diligência para localizar novo endereço do executado, não se satisfazendo com mera tentativa formal de citação, uma vez por carta e outra por oficial de justiça.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática, dando provimento ao recurso de apelação, julgando procedente o pedido inicial, reconhecendo a nulidade da citação por edital (Id: 255413177).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de agravo interno (Id: 257822173).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo interno interposto por J
. L. SANTIAGO INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA
,
JOSÉ LIMA SANTIAGO
e
AILTON ORLANDO SERRA
, contra a decisão monocrática proferida nos autos dos embargos à execução fiscal opostos em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

O ponto central do recurso diz respeito à alegada nulidade da citação por edital realizada na ação de execução fiscal.

Como bem elucidado na decisão monocrática, constata-se que a fazenda pública estadual ajuizou a presente ação de execução fiscal, almejando o recebimento da quantia de R$ 1.048.405,61 (um milhão e quarenta e oito mil e quatrocentos e cinco reais e sessenta e um centavos), consubstanciada na Certidão de Dívida Ativa no 20183364.

Após o recebimento do feito executivo, foi realizada a tentativa citação por
oficial de justiça
em 25 de outubro de 2018 (Id: 47626733 – Pág. 16 – ação de execução fiscal), por
A.R.
em 02 de abril de 2020 (Id: 47626733 – Pág. 32 – ação de execução fiscal), por
oficial de justiça
novamente em 12 de novembro de 2021 e 15 de junho de 2023 (Id: 70019628 – Pág. 01 e Id: 120596508 – Pág. 01 – ação de execução fiscal).

Logo em seguida, foi realizada
a citação por edital
(Id: 120720374 – Pág. 01 a 02 – ação de execução fiscal).

Afirmam os agravantes que não foram esgotados todos os meios para localização dos executados, como consultas a cadastros públicos e privados.

No entanto, conforme já destacado na decisão monocrática, a citação por edital foi realizada em estrita conformidade com o art. 8o da Lei 6.830/80 e a Súmula 414 do STJ.

O dispositivo legal dispõe:

“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.”

Ademais, a Súmula 414 do STJ estabelece:

"A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades."

Os autos demonstram que foram realizadas tentativas de citação por
correio
(AR) e por
oficial de justiça
, em endereços previamente indicados, conforme comprovações documentais constantes no processo
.
Ap
ó
s a frustra
çã
o das tentativas, foi determinada a cita
çã
o edital
í
cia, observando-se os requisitos legais
.

A exigência de esgotamento de todos os meios, invocada pelos agravantes, deve ser interpretada à luz do princípio da razoabilidade, como ressalta a jurisprudência.

Não se exige diligências
infindáveis que tornem inviável a citação ou causem atraso injustificado à execução
.

A matéria já foi pacificada no âmbito do STJ, que reitera que a citação por edital em execuções fiscais é válida
desde que frustradas as modalidades pessoais, sem necessidade de exaurir diligências além das previstas na LEF
, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL - EXAURIMENTO DE TODOS OS MEIOS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – VALIDADE – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO — AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO — PRAZO DECADENCIAL — ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — PARCIAL PROVIMENTO.
Esgotados todos os meios de localizar o executado para citação, sem êxito, restam efetivamente preenchidos os requisitos para citação por edital
. A taxa de fiscalização e vistoria é tributo sujeito ao lançamento por homologação, e quando não houver o pagamento antecipado do tributo, deve ser aplicado o disposto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional, que prevê a decadência da Fazenda Pública constituir o crédito tributário após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.” (AI 39867/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/07/2016, Publicado no DJE 02/08/2016)(destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. ESGOTADAS AS DEMAIS MODALIDADES. ART. 8o DA LEF. SÚMULA 414⁄STJ. RECURSO REPETITIVO JULGADO.
1. Entendimento pacífico desta Corte no sentido de que a citação por edital é cabível, na execução fiscal, quando frustradas as demais modalidades, nos termos da Súmula 414 do STJ
. 2. Matéria revista pela Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.103.050⁄BA, mediante a sistemática prevista no art. 543-C do CPC (recursos repetitivos). 3. Recurso especial provido.” (REsp 1.199.265⁄RJ, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 29.8.2010)(destaquei)

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL EM EXECUÇÃO FISCAL – VALIDADE – SÚMULA No 414 DO STJ - REQUISITOS DO ART. 8o DA LEI No 6. 830/80 – OBSERVADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
Na execução fiscal a citação por edital pode ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8o da Lei n. 6.830/80. Se foram observados os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal, não há falar em nulidade
.” (TJ-MT 00003878720178110082 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 12/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/04/2021) (destaquei)

“EMENTA PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – ART. 8o DA LEF – SÚMULA N. 414/STJ – ENTENDIMENTO DO STJ NO RECURSO ESPECIAL 1.103.050/BA – SUBMETIDO AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO – MANTIDA – DESPROVIMENTO.
Nos termos do art. 8o, da Lei n. 6.830/1980, e da Súmula n. 414, do STJ, bem assim, do entendimento do STJ, no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça. Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital, após as tentativas frustradas do ato, pelo correio e por oficial de justiça, não há falar, na hipótese, na nulidade da citação editalícia
.” (TJ-MT 10164534120218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 24/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/11/2022) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CITAÇÃO POR EDITAL — VALIDADE — CONFIGURAÇÃO — TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA — CONSTATAÇÃO.
A citação por edital é válida quando regularmente precedida de infrutífera tentativa de citação pelo correio e por oficial de justiça, independentemente da realização de outras diligências extrajudiciais. Recurso não provido
.” (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1020622-03.2023.8.11.0000, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 23/04/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2024) (destaquei)

Os agravantes não apresentaram elementos que desqualifiquem a regularidade das tentativas realizadas, que obedeceram às disposições da LEF e à jurisprudência consolidada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática que reconheceu a validade da citação por edital e negou provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025